Tribunal: TJBA
Processo: 8011842-69.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011842-69.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTAL F - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO E EVENTOS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MOURA COSTA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA NOVAES

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. MAIS DE QUATRO ANOS APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITAÇÕES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há perda superveniente do objeto quando o pedido de indenização por danos morais visa reparar prejuízo já consolidado, sendo irrelevante o cumprimento tardio da obrigação de fazer.

II - A demora excessiva na expedição de diploma de conclusão de curso superior, transcorrendo mais de quatro anos entre a entrega do TCC e a emissão do documento, configura falha na prestação do serviço educacional, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

III - A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/88 não constitui escudo para práticas abusivas, devendo ser exercida em consonância com os direitos básicos do consumidor e observância de prazos razoáveis.

IV. -O dano moral decorrente da demora injustificada na expedição de diploma é presumido, dispensando prova específica, caracterizando-se como dano
in re ipsa
.

V - O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e aos transtornos experimentados pela parte autora.

VI -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011842-69.2023.8.05.0113
, em que são partes, como Apelantes,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
PORTAL F - NUCLEO DE ESPECIALIZACAO E EVENTOS EIRELI - ME
e, como Apelada,
CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA NOVAES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora